Tribunal: STF
Processo: HC 79823
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus". Interpretação do artigo 327 do
Código Penal.
- O artigo 327 do Código Penal equipara a funcionário
Público servidor de sociedade de economia mista.
- Essa equiparação não tem em vista os efeitos penais
somente com relação ao sujeito ativo do crime, mas abarca também o
sujeito passivo.
- O crime previsto no artigo 332 do Código Penal pode ser
praticado por particular para obter, para si ou para outrem,
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato
praticado por funcionário público por equiparação no exercício da
função.
"Habeas corpus" indeferido.